Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO. IRRELEVÂNCIA DO SEU ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. MULTA DE 50% DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO MAGISTRADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Pedido contraposto. Pessoa jurídica de direito privado. Segundo as regras de hermenêutica, as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente, de modo que se mostra possível, no sistema dos Juizados Especiais, à pessoa jurídica de direito privado formular pedido contraposto independentemente de seu enquadramento tributário (art. 8o c/c art. 17 parágrafo único, Lei 9.099/1995). Evita-se, pois, o ajuizamento de novo processo para discussão de causa já julgada, contrariando o princípio da segurança jurídica e da economia processual. Tal entendimento está em consonância com o Enunciado 31 do FONAJE “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica” (Acórdão n.1040373, 07022414820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Precedentes desta e. Turma: Acórdão n.1056863, 07015021820158070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1035539, 07091219820178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Logo, merece reforma a sentença para reconhecer a legitimidade ativa da ré para formular o pedido contraposto.
4. Trata-se de recursos interpostos por autor e ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar prática abusiva a aplicação de multa de 50%, calculada sobre o montante das parcelas vincendas, reduzindo-a para 20%.
5. Nas razões do recurso, o autor impugna o quantum de redução da porcentagem, pleiteando que a multa contratual seja reduzida a 10% sobre o valor das parcelas vincendas. A ré, por sua vez, defende a validade da cláusula contratual que aplica a multa, defendendo que ela seja aplicada no patamar estipulado em contrato, de 50% sobre o valor das parcelas vincendas, bem como que seu pedido contraposto em contestação seja apreciado.
6. O contrato de locação veicular foi firmado no dia 04/09/2021, com duração de 24 meses. Após oito meses de contrato, o autor pleiteou a rescisão sob a justificativa de “não mais necessitar do veículo”.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Se observa que, mesmo em se tratando de relação de consumo, a cláusula que prevê o pagamento de multa rescisória é válida e eficaz, em razão de ter se verificado a autonomia e a liberdade para contratar, além da ausência de hipossuficiência da parte aderente.
9. O contrato de locação de veículos, livremente negociado e aceito, faz lei entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda, que deve nortear as relações contratuais.
10. Ressalte-se que a multa contratual se destina a compensar as perdas e danos resultantes da rescisão do contrato sem justa causa, por iniciativa do autor, contudo a penalidade deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 413 do Código Civil: “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
11. No caso dos autos, o autor manteve o contrato por 8 meses e 7 dias, restando 15 meses e 23 dias para o regular encerramento. Para dar equilíbrio ao negócio jurídico entabulado entre as partes, diminuindo a desvantagem do consumidor sem propiciar o enriquecimento sem causa para quaisquer das partes, forçoso considerar que 1/3 (um terço) do contrato fora cumprido, devendo a multa contratual ser também reduzida na mesma proporção (um terço), resultando em 33,4% sobre o valor das parcelas vincendas.
12. No tocante ao pedido contraposto formulado pela ré, deve o autor realizar o pagamento referente às diárias de locação e acessórios em aberto, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme cálculos de ID 39096774.
13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré, para reformar a sentença e fixar a multa contratual devida pelo autor em 33,4% sobre o valor das parcelas vincendas, bem como ao pagamento referente às diárias de locação e acessórios em aberto.
14. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da ré conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa para formular pedido contraposto afastada.
15. Condenado o recorrente vencido (autor) ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.